Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725213-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO VIEGAS FERNANDES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS ROBERTO VIEGAS FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709618-62.2024.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo praticado pelo GERENTE DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), indeferiu o pedido de medida liminar, nos seguintes termos (ID 198977288, na origem): I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Carlos Roberto Viegas Fernandes no dia 31/05/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Gerente de Habitação e Regularização de Imóveis Urbanos da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). O impetrante afirma que exerce a posse direta do bem imóvel situado na Quadra Norte A 05, Conjunto 02, Lote 10, na região administrativa do Riacho Fundo I/DF, há mais de 20 anos. Pondera que “em 03 de junho de 2002, foi assinado um convênio entre o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal–IDHAB –DF, e a ASFAPP–Associação dos Feirantes e Ambulantes do Plano Piloto, e ali foi instalado o projeto habitacional a favor dos feirantes nos imóveis QN 05a CONJUNTO 2 (LOTES 7 A 16) E 3, LOTES (10 A 24). Em 02 de Setembro de 2003, o cedente (feirante) MANOEL LUIZ assinou o contrato de TERMO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃODECOMPRA com a TERRACAP, representada pela SEDUH–Secretária de Estado e Desenvolvimento Urbano e Habitação. Sendo um dos beneficiários do programa. Em 2010, foi assinado o contrato de cessão de direitos entre o antigo proprietário MANOEL LUIZ e o atual proprietário ora impetrante CARLOS ROBERTO. Entretanto, antes do parecer final da Terracap, foi apresentado no processo administrativo a FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL, e lá consta claramente que o imóvel tem destinação mista, sendo comercial ocorrendo simultaneamente o uso residencial. Outrossim, percebemos que com o passar dos anos, um imóvel que inicialmente era residencial para beneficiar feirantes, com o crescimento da cidade ao longo dos anos, a destinação dos imóveis naquela região passou a ser comercial e residencial (misto), caso do impetrante que tem uma loja comercial no primeiro piso do imóvel e no pavimento acima da loja consta seu apartamento/residência, ou seja, no segundo piso. Podemos ver claramente no campo destinação – uso comercial, permitido residencial multifamiliar, comercial de bens e serviços.” (sic) (id. n.o 198664915, p. 2). Observa que não obstante todo o exposto, a Administração Pública incluiu o bem possuído pelo requerente no rol de imóveis disponíveis para aquisição de outros particulares, conforme o Edital n.o 06/2024 – TERRACAP. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para a SUSPENSÃO do item 51 do Edital de Licitação no 06/2024 - Terracap Modalidade Concorrência Pública para venda direta de Imóveis, para que não seja levado à licitação o bem imóvel do impetrante detentor da sessão de direitos, que sempre cumpriu com todos os requisitos legais, sendo imóvel residencial bem como comercial do impetrante, não ocorrendo ilegalidade no uso misto do respectivo imóvel;” (sic) (id. n.o 198664915, p. 4). No mérito, pede a declaração judicial da nulidade do item editalício impugnado. Os autos vieram conclusos no dia 02/06/2024, às 12h49min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, percebe-se que a pretensão do impetrante não ostenta a verossimilhança fática necessária para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista que remanesce dúvida relevante acerca do uso preponderante do bem imóvel localizado na Quadra Norte A 05, Conjunto 02, Lote 10, na região administrativa do Riacho Fundo I/DF. Examinando o processo administrativo anexado pelo impetrante, é possível verificar diversos atos enunciativos da TERRACAP e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), no sentido de que o imóvel em questão vem sendo utilizado por Carlos Roberto Viegas Fernandes para atender propósitos comerciais/empresariais, contexto esse que não está de acordo com a política pública conduzida pelas referidas Empresas Públicas Distritais (id. n.o 198664930). Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Como cediço, a expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito a TERRACAP, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais, o impetrante, ora agravante, relata que apresentou requerimento administrativo feito à Administração Regional do Riacho Fundo, com o objetivo de que fosse retirado do Edital 06/2024 da Terracap, item 51, o seu imóvel localizado na QN05A, Conjunto 02, lote 10, Riacho Fundo I, o que teria sido indevidamente negado. Alega ter demonstrado por meio de documentação (cessão de direito, procuração, contratos etc.) que comprou o imóvel de Manoel Luiz Soares Lima, em 20/09/2010, tendo cumprido durante todo esse período com as regularidades formais junto aos órgãos competentes. Descreve a “cadeia sucessória” do imóvel, que teria sido obtido pelo cedente por meio da assinatura de termo de concessão de uso com opção de compra firmado com a TERRACAP, em 2003. Aduz que o imóvel tem destinação mista, comercial e residencial. Argumenta que “com o passar dos anos, um imóvel que inicialmente era residencial para beneficiar feirantes, com o crescimento da cidade ao longo dos anos, a destinação dos imóveis naquela região passou a ser comercial e residencial (misto), caso do agravante que tem uma loja comercial no primeiro piso do imóvel e no pavimento acima da loja consta seu apartamento/residência, ou seja, no segundo piso. Podemos ver claramente no campo destinação – uso comercial, permitido residencial multifamiliar, comercial de bens e serviços.”. Relata que em maio do corrente ano foi notificado pela autoridade competente de que o seu imóvel não se encontraria apto ao atendimento da política habitacional do DF, uma vez não mais ser ocupado pelo beneficiário do programa habitacional conduzido pela CODHAB e não mais apresentar característica de habitação unifamiliar, de modo que seria inviável seguir com a doação. Afirma que as fotos anexadas aos autos demonstram que o imóvel é destinado para fins residencial e comercial, portanto, misto, razão pela qual não haveria qualquer ilegalidade na destinação do imóvel. Defende que a decisão da TERRACAP foi proferida sem lastro probatório mínimo de que o imóvel seria apenas comercial. Nesse contexto, assevera que “todo o processo de aquisição do imóvel junto aos órgãos competentes, se iniciou junto a Codhab, onde o agravante recebeu um termo de ocupação com direito de compra (processo no 00392-00003282/2023-81 via SEI em anexo). E ao tomar ciência de que seu imóvel estaria sendo licitado, o agravante recorreu a Codhab, onde abriu um processo para regularizar a situação, uma vez que houve morosidade do Estado para regularizar o imóvel em questão. O agravante formulou um requerimento junto a Terracap, pedindo para que fosse retirado o item 51 do edital 06/2024, conforme protocolo anexo (segue também processo via SEI junto a Terracap no 00111-00007988/2021-69).”. Destaca que o termo de concessão de uso com opção de compra apenas vedava a comercialização, cessão ou qualquer opção imobiliária pelo período de 5 anos, tendo assinado o contrato de cessão de direito com o antigo detentor após esse lapso. Ressalta ter anexado comprovante de energia e água. Diante desse cenário, sustenta que seu imóvel não poderia ter sido levado a leilão, uma vez que existe um processo em andamento na CODHAB, sendo inviável que ocorra um processo licitatório de um bem que esteja em situação de regularização. Informa, por fim, que “após a realização de novas diligências descobriu o agravante que em decisão da diretoria colegiada tomada em 09/02/2022, decisão n° 67, no processo n° 00111-00007988/2021-69, foi revogada a determinação de leilão do imóvel do impetrante em questão lote 10, conjunto 02, QN-5A, SHRF II, segue decisão em anexo nos autos, inclusive nesta decisão ficou determinado a doação do imóvel. Excelência, mais um motivo para suspensão do item 51 do edital 06/2024.” Assim, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja determinada a “SUSPENSÃO do item 51 do Edital de Licitação no 06/2024 - Terracap Modalidade Concorrência Pública para venda direta de Imóveis, para que não seja levado à licitação o bem imóvel do impetrante detentor da cessão de direitos, que sempre cumpriu com todos os requisitos legais, sendo imóvel residencial bem como comercial do agravante, não ocorrendo ilegalidade no uso misto do respectivo imóvel”; bem ainda, “requer que sejam levados em considerações todos os fatos apresentados neste ato e que até o final do processo de regularização entre o impetrante junto a CODHAB, seja excluído o item da referida licitação No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 60526532). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. Conforme se vê do documento ID 198664920, o imóvel – cuja inclusão em processo licitatório se pretende ver suspensa – foi objeto de convênio firmado entre o IDHAB e a ASFAPP – Associação dos Feirantes e Ambulantes do Plano Piloto do DF, no ano de 2002, para implantação de programa habitacional. Segundo consta da cláusula 1.2 do Convênio, os lotes deveriam ser utilizados exclusivamente para fins habitacionais das famílias cadastradas pela Associação conveniada. Firmado o Convênio acima mencionado, o imóvel teve seu uso concedido a um terceiro (ID 198664921), beneficiário do programa, que, em 2010, cedeu os direitos sobre imóvel ao impetrante (ID 198664922). Registra-se que, no termo da concessão de uso, com opção de compra, consta cláusula que prevê a possibilidade de revogação por conveniência ou necessidade pública. Consta da documentação anexada em processo administrativo (ID 198664930 – pág. 40) que, no ano de 2022, o ocupante do imóvel, ora impetrante, teria informado que a edificação ali situada possuía utilização comercial (lojas e salas comerciais), conforme Relatório de Vistoria no 633/2022-NUVIS. Acrescenta-se que, na ficha cadastral emitida pela TERRACAP (ID 198664924), o imóvel, nos termos da LUOS vigente, possui uso comercial obrigatório, sendo admitido o uso residencial. Diante desse cenário, embora o impetrante, aparentemente, não faça uso do imóvel de forma incompatível com a Lei de Uso e Ocupação de Solo do Distrito Federal, o conjunto probatório acostado indica, ao menos em cognição superficial, que a finalidade originária que ensejou a concessão de uso – isto é, o programa habitacional – foi desnaturada. Nesse contexto, não se evidencia, a priori, qualquer ilegalidade no ato administrativo que concluiu que seria inviável prosseguir com o trâmite para a doação do bem, nos seguintes termos (ID 198664930, pág. 40): “[...] se a unidade técnica afirma que os imóveis não estão ocupados pelos beneficiários do programa habitacional conduzido pela CODHAB e que não mais apresentam características de habitação unifamiliar, e sim atividade predominantemente comercial em funcionamento, é possível compreender que os citados imóveis deixaram de se amoldar à política habitacional de interesse social do Distrito Federal, que é justamente viabilizar o exercício do direito social e constitucional de moradia previsto no art. 6o caput, da Constituição Federal. [...] A respeito da obrigação legal de a TERRACAP promover doações de imóveis ao Distrito Federal para fins de execução da política habitacional, obviamente tal obrigação só se aplica àqueles imóveis elegíveis para o cumprimento das metas do programa, em razão das características singulares que possuem. Na forma esclarecida pela unidade técnica, conclui-se, que os imóveis aqui mencionados não se encontram aptos ao atendimento da política habitacional do Distrito Federal, portanto, entende-se que é juridicamente inviável prosseguir com o trâmite para a doação.”. Não se vislumbra, portanto, ofensa a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual ausente o pressuposto para concessão da liminar na ação mandamental. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar no sentido de suspender o item 51 do Edital de Licitação no 06/2024 - Terracap Modalidade Concorrência Pública para venda direta de Imóveis. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator